Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704232-67.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: JUCIMEIRE SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Na decisão que deferiu o pedido liminar na ação de busca e apreensão foi determinado o lançamento de sigilo do processo, para assegurar o resultado útil do feito; contudo, tendo sido julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, não mais persistem os fundamentos que levaram à decretação do sigilo, devendo ser observado, ainda, que a publicidade dos atos processuais (artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal) é a regra. Ante o exposto, determino à Secretaria da Turma que promova a alteração do cadastro do processo eletrônico de forma a retirar a tramitação em segredo de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator